Tribunal: TJSP
Processo: 2230923-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Circunstâncias concretas que demonstram a necessidade de dilação do prazo. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Circunstâncias concretas que demonstram a necessidade de dilação do prazo. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.